Tribunal: TJDFT
Processo: 0721415-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721415-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUVENAL RODRIGUES DE MORAES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JUVENAL RODRIGUES DE MORAES em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0707520-97.2020.8.07.0001, condicionou o levantamento dos valores depositados nos autos à prestação de caução idônea e suficiente. Pontua que o cumprimento de sentença decorre de ação civil pública e que os recursos interpostos não tiveram efeitos modificativos ou suspensivos. Aduz que em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que manteve a condenação do Banco do Brasil resta pendente apenas Agravo em Recurso Extraordinário, apontando que a possibilidade de reversão da condenação é mínima, justificando, assim, a dispensa da caução também prevista no inciso III do artigo 521 do Código de Processo Civil. Indica que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, objeto do cumprimento provisório de sentença também atende o disposto no inciso IV do artigo 521 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a questão da correção monetária já foi analisada pelo Tema 810 e que o Tema 1.175 estendeu os efeitos da decisão proferida em ação civil pública para todo o território nacional. Sustenta, ainda, que os honorários advocatícios incluídos no valor depositado têm natureza alimentar, encontrando amparo para dispensa de caução do inciso I do artigo 521 do CPC. Tece demais considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, seu provimento para reformar a decisão agravada com a dispensa da prestação de caução para levantamento dos valores depositados. Preparo recolhido no ID 47332934. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: Salvo a tutela antecipada prevista no art. 273, § 6.o, do CPC, a tutela antecipada sempre dependerá de prova inequívoca de verossimilhança da alegação, entendido como o requisito positivo comum da tutela antecipada. Além desse requisito, tratando-se de tutela antecipada de urgência, também deverá ser demonstrado o perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação e, sendo tutela antecipada sancionatória, o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, sendo esses os requisitos positivos alternativos. (In Manual de Direito Processual Civil, 7. ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1368). A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 159335608, dos autos de origem): Tendo em vista o depósito do valor remanescente pelo executado, fica o exequente intimado a requerer o que entender de direito. Saliento que, tendo em vista se tratar de cumprimento provisório de sentença, para fins de levantamento dos valores depositados no processo, a parte autora deverá prestar caução idônea e suficiente, nos termos do artigo 520, IV do CPC. Prazo: 10 dias. Ficam as partes intimadas. Discute-se nos autos a possibilidade de prosseguimento do feito executivo provisório com o levantamento do valor depositado sem a prestação de caução. O Código de Processo Civil estabelece que o levantamento de valores em Execução Provisória depende de caução, entretanto, estabelece exceções. Vejamos: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Inicialmente, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Agravo Interno interposto para determinar o processamento do Recurso Extraordinário e a respectiva remessa ao Supremo Tribunal Federal para análise de eventual repercussão geral sobre a matéria que tem grande repercussão jurídica e econômica, afastando, assim, a aplicação dos incisos III e IV do artigo 521 do CPC, vejamos: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO SIMULTÂNEO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. CABIMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CRÉDITO RURAL. REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE. COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSAMENTO E REMESSA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A decisão de natureza híbrida, que nega seguimento a parte do recurso e deixa de admitir outra parte, admite excepcional interposição do agravo interno simultâneo ao agravo em recurso extraordinário, mitigando o princípio da unirrecorribilidade (art. 1.030, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil). Precedentes. 2. As limitações temáticas impostas pelo Supremo Tribunal Federal à repercussão geral no Tema 660/STF não fazem menção específica ao direito adquirido, mas a outros princípios e institutos jurídicos, de modo que não se revela conveniente interpretação extensiva, notadamente pela existência de precedentes daquela Corte Suprema admitindo a repercussão em casos relacionados ao direito adquirido, inclusive relacionados a expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos. Precedentes. 3. O exame da repercussão geral de recurso extraordinário contra decisão em ação coletiva, com abrangência nacional, de grande repercussão jurídica e econômica cabe ao Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno a que se dá provimento para determinar o processamento do recurso extraordinário e a respectiva remessa ao Supremo Tribunal Federal. (AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EREsp n. 1.319.232/DF, relator Ministro Jorge Mussi, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 1/2/2023, DJe de 4/4/2023.) Cumpre destacar que uma das discussões naquele feito é justamente sobre a aplicação do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que aquele tema não discorreu sobre o direito adquirido, afastando a aplicação do inciso IV do artigo 521 do CPC. Outrossim, no cumprimento de sentença não houve fixação de honorários de sucumbência em razão do depósito integral do valor executado conforme ID 138713003 dos autos de origem, afastando, assim, a alegação de que o valor envolve verba de natureza alimentar. Note-se que eventual contrato de prestação de serviços advocatícios envolvendo o exequente e seu causídico não torna o valor depositado de natureza alimentar, porquanto tal valor é devido pelo exequente, e não pelo executado. Acrescente-se que autorizar o levantamento de valores depositados pode parecer irrisório para a instituição financeira. No entanto, em se tratando de execução de ação civil pública que alcança pessoas indeterminadas, a repercussão econômica de tais execuções pode alcançar valores extremamente elevados e afetar a instituição financeira, com danos inestimáveis inclusive para toda a população brasileira, sendo prudente a exigência de caução, com aplicação do parágrafo único do artigo 521 do Código de Processo Civil. Esse entendimento encontra respaldo no parágrafo único do artigo 521 do CPC, acima transcrito. Ademais, o caput do artigo 521 do CPC não se trata de uma obrigação imposta ao magistrado, pois utiliza o verbo “poderá”, ou seja, o pedido de dispensa tem que ser analisado caso a caso pelo Juízo, que tem a faculdade de deferir nas situações previstas nos incisos do dispositivo legal. Assim, correta a determinação agravada, inexistindo motivos para conceder o efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 1 de junho de 2023 11:18:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador